Tribunal: TJMT
Processo: 1002791-10.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1002791-10.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Evaldo Arruda dos Santos
Impetrada: Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Evaldo Arruda dos Santos, apontando como autoridade coatora a juíza da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito em 16 de fevereiro de 2021, pela suposta prática do crime de homicídio tentado contra a vítima Nelson Tente, e, em 17.2.2021, teve sua prisão convertida em preventiva.
Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, e nem sequer há indícios de autoria, na medida em que não houve intenção de ceifar a vida da vítima.
Alega que o beneficiário foi agredido pelo ofendido e seu filho em duas oportunidades antes dos fatos em comento, nos dias 14 e 16 de fevereiro de 2021, mas que “não nos permite concluir que existem indícios de autoria do crime de homicídio tentado; muito menos que houve periculosidade no comportamento praticado pelo paciente” (76873475, p. 5).
Outrossim, sustenta que não ficou demonstrado o periculum libertatis, consignando que o paciente não pode ser considerado perigoso apenas por responder à outra ação penal, por fato ocorrido há três anos; ressaltando que ele é primário e possui residência fixa.
Destaca a excepcionalidade da medida constritiva e da possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que o paciente seja colocado em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício (Id. 76873475).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Ressalte-se que o habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões concernentes à negativa de autoria devem ser debatidas em momento processual oportuno, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto, inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
Nesse sentido, há entendimento sedimentado nesta Corte: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Enunciado n. 42, TJMT).
Ao que aparenta, o decreto segregatício combatido se encontra fundamentado, pois, diante da prova da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria delitiva, e com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP, a autoridade acoimada de coatora entendeu pela decretação da prisão preventiva do paciente, para garantir a ordem pública.
Ademais, não obstante os predicados pessoais favoráveis do paciente, ressaltados na inicial, é cediço que estes não bastam para a revogação da custódia cautelar (Enunciado n. 43 do TJMT).
Destarte, a meu juízo, a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator